Tribunal: TRF3
Processo: 5003986-73.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
100/1327)

5003986-73.2023.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003986-73.2023.4.03.6102

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA LAURA DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: CATYA CHIRLENE DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE do(a) APELADO: CATYA CHIRLENE DA SILVA RODRIGUES

ASSISTENTE: CLAUDIA GRANADO BASTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. MISERABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

O benefício de prestação continuada exige, cumulativamente, a condição de pessoa com deficiência e a comprovação de situação de miserabilidade, nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal e dos arts. 20 e seguintes da Lei no 8.742/1993.

O conceito de pessoa com deficiência abrange impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrui a participação plena e efetiva na sociedade, requisito atendido no caso concreto, conforme laudos médicos constantes do processo administrativo.

O critério objetivo de renda familiar per capita previsto no art. 20, § 3o, da LOAS não é absoluto, admitindo flexibilização quando outros elementos probatórios demonstrarem a ausência de miserabilidade, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 567.985.

A aferição da miserabilidade deve considerar as circunstâncias concretas do núcleo familiar, incluindo condições de moradia, despesas, composição familiar e acesso ao mínimo existencial, não se restringindo a cálculo matemático da renda.

Em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003986-73.2023.4.03.6102

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: CATYA CHIRLENE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ANA LAURA DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: CATYA CHIRLENE DA SILVA RODRIGUES

ASSISTENTE: CLAUDIA GRANADO BASTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda proposta por Ana Laura da Silva Rodrigues, objetivando declaração de inexigibilidade de débito administrativo relativo ao benefício assistencial previsto na Lei no 8.742/93 (art. 20) e no art. 203, V, da Constituição Federal, recebido no período de 6/2011 a 12/2018.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de débito e condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

O INSS apela, sustentando que a renda familiar per capita da autora superou o limite de 1⁄4 do salário mínimo desde 2011, havendo omissão na atualização do CadÚnico, o que configuraria má-fé e autoriza a restituição dos valores recebidos indevidamente. Defende a inaplicabilidade do Tema 979/STJ e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública da União, por integrar a mesma Fazenda Pública.

Com contrarrazões, a apelada requereu o desprovimento do recurso, afirmando que não houve má-fé, que o suposto excesso de renda foi mínimo e que a jurisprudência do STF e STJ afasta a devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé. Sustentou, ainda, a legitimidade da condenação em honorários à DPU, conforme tese firmada no Tema 1.002/STF.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da apelação, destacando a ausência de má-fé, a renda informal e incerta da família e a possibilidade de aferição da hipossuficiência por outros meios além do critério objetivo de renda.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA)

O benefício de prestação continuada é “a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família”, conforme disposto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pelos arts. 20 a 21-A, da Lei n.o 8.742/1993.

A legislação exige a presença cumulativa de dois requisitos para a concessão do benefício.

Primeiro, o requerente deve, alternativamente, ter idade igual ou superior a 65 anos (art. 20, caput, da Lei n.o 8.742/1993) ou ser deficiente, isto é, deter “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, § 2.o).

Segundo, o beneficiário deve comprovar situação de miserabilidade, caracterizada pela inexistência de condições econômicas para prover o próprio sustento ou tê-lo provido por alguém da família, consoante art. 20, § 3.o. da Lei n.o 8.742/1993, dispositivo objeto de declaração parcial de inconstitucionalidade, pela qual firmou o Supremo Tribunal Federal que, “sob o ângulo da regra geral, deve prevalecer o critério fixado pelo legislador no artigo 20, § 3o, da Lei no 8.742/93”, mas, “ante razões excepcionais devidamente comprovadas, é dado ao intérprete do Direito constatar que a aplicação da lei à situação concreta conduz à inconstitucionalidade, presente o parâmetro material da Carta da República, qual seja, a miserabilidade, assim frustrando os princípios observáveis - solidariedade, dignidade, erradicação da pobreza, assistência aos desemparados” -, sendo que, “em tais casos, pode o Juízo superar a norma legal sem declará-la inconstitucional, tornando prevalecentes os ditames constitucionais” (STF, Plenário, RE n.o 567.985, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, 2.10.2013).

De se ressaltar, a esse respeito, que a redação original do art. 20, 3.o, da Lei n.o 8.742/1993, dispunha que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo”.

O dispositivo em questão foi, entretanto, objeto de recentíssimas modificações.

Primeiro, a Lei n.o 13.981, de 24 de março de 2020, alterou o limite da renda mensal per capita para “1/2 (meio) salário mínimo”.

Depois, a Lei n.o 13.982, de 2 de abril de 2020, tencionou incluir dois incisos no dispositivo em epígrafe, fixando o limite anterior de 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020, incidindo, a partir de 1.o de janeiro de 2021, o novo teto, de 1/2 salário mínimo – aspecto este que restou, porém, vetado.

Dessa forma, permanecem, no momento, hígidos tanto o critério da redação original do art. 20, 3.o. da Lei n.o 8.742/1993, quanto a interpretação jurisdicional no sentido de flexibilizá-lo nas estritas hipóteses em que a miserabilidade possa ser aferida a partir de outros elementos comprovados nos autos.

DO CASO DOS AUTOS

O laudo médico apresentado no processo administrativo (Id. 323302673, fl.18 e 21), decorrente de perícia realizada em 09/11/2020 e em 13/04/2022, informa que a parte autora, nascida em 06/01/2006, é portadora de “tetralogia de fallout” (CID-10: Q21.3) e realizou correção cirúrgica do coração em 2006.

A deficiência da parte autora não é objeto de controvérsia.

Quanto ao requisito da miserabilidade, de acordo com o estudo social (Id. 323303543), realizado em 10/06/2024, a parte autora reside no local vistoriado há aproximadamente quatro anos. O imóvel alugado apresenta boas condições para moradia (trata-se de uma casa térrea de alvenaria que dispõe de dois dormitórios, dois banheiros, uma sala de estar, uma cozinha, área de serviço, quintal e uma garagem), em rua plana, pavimentada, com guias, sarjetas e numeração sequencial e em local de fácil acesso. A região dispõe de serviços, tais como: escolas, rede de socorro assistencial, comércio em geral e Unidade Básica de Saúde – UBS.

As imagens corroboram as informações de boas condições de moradia.

Também residiam em imóvel alugado quando notificados durante o processo administrativo, conforme declaração firmada pelos interessados.

As despesas do núcleo familiar hoje totalizam R$1.658,94, para quatro pessoas, incluindo o aluguel da residência.

O extrato previdenciário do genitor da parte autora indica ausência de vínculos formais nos períodos extensos de 08/2003 a 06/2011 e 11/2014 a 12/2016 e contribuições como empregado de marcenarias e de empresa de móveis planejados nos interregnos de 06/2011 a 10/2013, 02/2014 a 10/2014 e 01/2017 a 10/2018, com média salarial no último emprego de R$ 1.338,16.

O estudo social revela que atualmente recebe de seu trabalho informal como montador/marceneiro aproximadamente R$ 2.000,00 e não contribui para a Previdência Social.

Quanto à genitora, o estudo informa que o último registro formal se deu em 19/01/2004 à 17/08/2004, como costureira, que está desempregada e, há um mês, iniciou a produção de pães caseiros para venda.

A irmã da autora, Lucivana da Silva Rodrigues, de 32 anos (Id.323302679, fl.9), tem registro no extrato do CNIS de emprego de 08/2009 a 02/2011, 03/2012 a 02/2014 e desde 05/2014.

O estudo social informa que ela não compõe o núcleo familiar desde 2019.

Ainda reside com a parte autora o irmão, que não percebe quaisquer rendimentos.

Na época do indébito exigido pelo INSS, de 06/2011 a 12/2018, trabalhavam o genitor e a irmã da autora, com exceção do intervalo de 2015 e 2016, em que o pai não registra vínculo de emprego.

O INSS considerou as rendas por eles percebidas que somavam cerca de R$ 2.700,00. Considerando as despesas da família na casa dos R$ 1.500,00 (em 2024, equivaliam a R$ 1.658,94, conforme estudo social), a renda familiar de R$ 1.200,00 seria de R$ 240,00 per capita, tomando por base 5 integrantes, ou seja, no limite do 1/4 do salário mínimo da época (R$ 954,00 em 2018).

Não tendo ultrapassado o limite legal, não há se falar em impossibilidade de pagamento do benefício assistencial.

De rigor, portanto, a inexigibilidade do débito exigido.

Passa-se a avaliar a condenação em honorários imposta ao INSS em favor da Defensoria Pública.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à defensoria pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Muito embora a Defensoria Pública da União gozasse de autonomia administrativa e funcional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de que havia confusão patrimonial entre credor e devedor quando a condenação em honorários pende contra a União e suas autarquias.

Destaca-se o posicionamento adotado na Súmula no 421, C. STJ: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Todavia, a matéria foi enfrentada pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), ocorrido em 26/6/2023, com repercussão geral, tendo sido firmada a seguinte tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo STF, a Corte Especial do STJ cancelou a Súmula 421, editada em 2010.

Diante do desprovimento do recurso autárquico, os honorários devem, in casu, ser majorados em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC, e balizas estabelecidas em precedente qualificado, de obrigatória observância, por ocasião da apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.o 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Posto isso, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. MISERABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

O benefício de prestação continuada exige, cumulativamente, a condição de pessoa com deficiência e a comprovação de situação de miserabilidade, nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal e dos arts. 20 e seguintes da Lei no 8.742/1993.

O conceito de pessoa com deficiência abrange impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrui a participação plena e efetiva na sociedade, requisito atendido no caso concreto, conforme laudos médicos constantes do processo administrativo.

O critério objetivo de renda familiar per capita previsto no art. 20, § 3o, da LOAS não é absoluto, admitindo flexibilização quando outros elementos probatórios demonstrarem a ausência de miserabilidade, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 567.985.

A aferição da miserabilidade deve considerar as circunstâncias concretas do núcleo familiar, incluindo condições de moradia, despesas, composição familiar e acesso ao mínimo existencial, não se restringindo a cálculo matemático da renda.

Em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão